Tribunal: TJMT
Processo: 1039466-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039466-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 014.551.231-29 (AGRAVANTE), GIL CEZAR FEIJO - CPF: 642.740.800-30 (AGRAVADO), SERGIO KAWAMATA - CPF: 904.372.681-87 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MOREIRA - CPF: 378.199.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JANCOVITHE - CPF: 834.003.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação
de
obrigação de fazer
.
Arrendamento rural. Concessão de tutela de urgência para compelir a parte ré a disponibilizar
documentos necessários ao exercício regular da atividade agrícola
pela parte autora. Pretensa revogação da medida liminar. Impossibilidade. Decisão não impugnada pela via recursal competente. Ausência de superveniente alteração do quadro fático e jurídico.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ré
contra decisão que
indeferiu o pedido
incidental por ela
formulado
para que fosse
revogada
a
tutela de urgência
anteriormente concedida em favor dos autores,

mantendo inalterada a ordem

de
manutenção da posse dos imóveis objeto
s
dos contratos de arrendamento
rural firmado entre as partes e a destinada a compelir a ré a fornecer
os documentos necessários à obtenção de financiamento e a consequente continuidade da atividade agrícola
pelos arrendatários.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal passa por definir
se:
(i)

a
impossibilidade jurídica ou material
de cumprimento d
e parte da
ordem judicial
implica
, por si só,
n
a revogação da
decisão que a determinou;
(
ii
)
se a revogação da decisão é cabível diante da

alegada
incompatibilidade entre a tutela concedida
nos autos
e a
s

decisões
proferida
s
nos autos da ação de exibição de documento
envolvendo as mesmas partes; (
iii
)
se
a decisão agravada padece de vício de omissão por não ter se manifestado a respeito da preliminar de
conexão e continência levantada na contestação
.

III. Razões de decidir

3.
Eventual
impossibilidade de cumprir determinada ordem judicial, quando justa e idônea, não resulta, ao menos não necessariamente, na revogação da decisão que a determinou,
pois, a depender de cada caso,
pode ensejar
somente
o reconhecimento momentâneo da inexigibilidade da obrigação
,
ou
, então,
que o comando deve ser tido por satisfeito diante da impossibilidade material de se alcançar o fim colimado
.

4.
Não tendo havido a impugnação pela via recursal adequada e momento processual oportuno à decisão que concedeu a tutela de urgência, descabe conhecer de objeções e argumentos desfavoráveis posteriormente apresentados pela parte sob o pretexto de buscar a revogação da decisão anterior.

5. Tratando-se de decisão que versa especificamente acerca de pedido incidental de revisão/revogação de tutela liminarmente concedida, não há falar em vício da fundamentação por não ter se manifestado sobre as preliminares arguidas em contestação.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
p
o
r

CL
É
IA FRANCISCA DOS SANTOS

contra a
r.
decisão proferida
pel
o
M
M
. Ju
iz
de Direit
o da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Paranatinga
/MT
, que nos autos
da
ação de
“
O
brigação de Fazer
”

(Proc. n
º

1001611-79.2025.811.0044
),
ajuizada
por
GIL CEZAR FEIJÓ e S
É
RGIO KAWAMATA
em face da agravante e do
ESPÓLIO JOSÉ RODRIGUES MOREIRA
,
GERACINA FRANCISCA DE MORAES
e
VALDERLEI JANCOVITHE
, entre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado pela ré/agravante de revogação da tutela provisória de urgência, que assegurou aos autores a manutenção da posse dos imóveis objeto dos contratos de arrendamento
discutidos
nos autos e determinou aos réus que
fornec
essem os
documentos necessários
à obtenção de financiamento
e a consequente
continuidade da atividade agrícol
a, sob o fundamento de que
a

alegada

“
impossibilidade jurídica de cumprimento
da medida
, baseada na existência de embargo ambiental sobre o imóvel e na suposta suspensão do CAR e da APF, carece de lastro probatório suficiente e não alcança a totalidade da obrigação imposta
”, uma vez que a ordem anteriormente proferida
não exige dos réus a emissão ou renovação de registros públicos perante a SEMA ou outro órgão ambiental, mas a entrega de documentos que, em sua maioria, possuem natureza privada e contratual, cuja emissão decorre do próprio vínculo mantido entre as partes

(cf. Id. nº
212729549
dos autos de origem).

A
agravan
te

insiste em que é necessária a revogação, ao menos em parte, da tutela de urgência concedida liminarmente em favor dos agravados, seja porque
a discussão atinente à obrigação de
entrega da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) já
havia sido
objeto de deliberação
nos autos da ação de Exibição de Documentos (Proc. nº
1002366-40.2024.8.11.0044
), onde indeferido
idêntico pedido formulado pelos ora agrava
dos
, inclusive por decisão proferida por este
eg
.
Tribunal
de Justiça (RAI nº
1030002-16.2024.8.11.0000
), de modo que
a impo
sição d
a obrigação de entrega da APF

no âmbito desta
demanda claramente conflita com o anterior pronunciamento judicial a respeito da
mesma
matéria,
até porque
o cumprimento da medida é materialmente impossível no momento
diante do
embargo administrativo
imposto pela SEMA por conta de
desmatamento irregular
praticado na área justamente pelos autores/agravados
; queixa-se
, ainda,
de que os agravados sequer
vêm
adimplindo a
contento a
contraprestação devida pelo
arrendamento, o que, por si só, já autoriza o pronto
despejo do imóvel
.

Suscita,
ademais
, a omissão da decisão agravada no que se refere à arguição preliminar de conexão e continência desta demanda em relação à ação de “
Rescisão
d
e Contrato
d
e Arrendamento Rural
c/c
Despejo
,
Cobrança
e
Danos Materiais
” (Proc. nº
1002828-94.2024.8.11.0044
), a supracitada ação de Exibição de Documentos (Proc. nº
1002366-40.2024.8.11.0044
) e a ação “
Anulatória
d
e Negócio Jurídico c/c Exercício
d
o Direito
d
e Preferência
e
Adjudicação
d
e Imóvel
” (Proc. nº
1000969-09.2025.811.0044
), cuja reunião para processamento conjunto é imprescindível.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que
seja revogada
a o
rdem de
fornecimento/entrega da APF
, e, ainda, acolhida as preliminares arguidas em contestação relativas à conexão e continência em relação às demandas acima especificadas
; de imediato, pede a tutela de urgência recursal para fins de suspender os efeitos da ordem de entrega da APF até o julgamento do mérito recursal
(cf. Id. nº

327394895
).

A decisão vinculada ao Id. nº
328814390

recebeu e admitiu o processamento do
recurso
,
mas in
def
eriu
o pedido de tutela de urgência recursal.

O
agravad
o

oferta
contrarrazões
junto ao Id. nº
335928372
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização
,
em
07.07.2025,
os agravados
Gil Feijó
e
S
é
rgio
Kawamata
propuserem a presente demanda em face da agravante
Cl
é
ia
d
os Santos
e dos corréus
Espólio José Rodrigues Moreira
,
Geracina
Francisca
d
e Moraes
e
Valderlei

Jancovithe
, tendo por objeto contrato de
arrenda
mento rural
d
e parte da área (1000 ha) do imóvel denominado
Fazenda Cleia
, registrado sob a matrícula nº
10.903
do CRI da comarca de Paranatinga/MT, onde, em sede de
tutela de urgência
,
requereram

que os
réus
/arrendantes
fossem
compelidos
a
“
respeitar
e cumprir

o contrato de arrendamento até o término estipulado, determinando ainda a entrega de toda documentação necessária da área necessária ao plantio, tais como p. ex. fornecer cartas de anuências, entrega de
APF’s
, de CAR, fornecer declarações arrendo e de idoneidade para fins de obtenção de financiamentos;
etc
”, e, ainda,
a imediata ordem
de “
suspensão do arrendo referente a safra 2025/2026 nos termos do previsto na cláusula 9.1 do contrato
”.

Em
16.07.2025,
na decisão inaugural, o MM. Juiz deferiu em parte o pedido liminar nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por GIL CEZAR FEIJÓ e SÉRGIO KAWAMATA em face de GERACINA FRANCISCA DE MORAES, do ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MOREIRA, e de VALDERLEI JANCOVITCHE, com fundamento em contratos de arrendamento rural firmados em 02 de maio de 2024.

Os autores buscam a manutenção na posse das áreas arrendadas, bem como o fornecimento da documentação indispensável ao exercício regular da atividade agrícola referente à safra 2025/2026.

A inicial veio instruída com os seguintes documentos: contratos de arrendamento rural celebrados entre os autores e a requerida
Geracina
(ID
199993614 – contrato firmado por Gil; ID 199993621 – contrato firmado por Sérgio), comprovantes de pagamento integral da primeira safra (ID 199993625), notificação extrajudicial expedida pelos autores solicitando os documentos essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva (ID 199993631), notificações de desocupação enviadas unilateralmente por
Geracina
e por Cleia (ID 199993638 e ID 199994958), escritura pública de inventário dos bens de José Rodrigues Moreira (ID 199993637), instrumento de compra e venda do imóvel rural entre
Geracina
e
Valderlei
(ID 199994941), matrícula atualizada do imóvel (ID 199994965), manifestação formal dos autores sobre o direito de preferência (ID 199994949), além de carta de anuência posterior remetida por
Geracina
(ID 199994961).

Os autores relatam que mantêm a posse legítima sobre as áreas objeto dos contratos, contudo foram surpreendidos com notificações de desocupação baseadas em inadimplemento contratual. Sustentam que a retenção do pagamento da segunda safra encontra amparo expresso na cláusula 9.1 dos contratos, pois decorreu da inércia dos arrendadores em fornecer documentos indispensáveis à obtenção de crédito rural e à regularização ambiental das atividades.

Pugnam, em sede de tutela provisória, pela concessão de medida liminar que assegure: (i) a manutenção imediata na posse dos imóveis objeto dos contratos de arrendamento; e (
ii
) o fornecimento urgente da documentação técnica necessária à atividade agrícola, consistente em cartas de anuência, declarações de arrendamento e de idoneidade, APF, CAR e congêneres.

(...)

Analisando o pedido formulado, bem como os documentos juntados, tenho que os requisitos para o deferimento da tutela encontram-se presentes. Explico.

No caso concreto, reputa-se presente a probabilidade do direito invocado. Os contratos de arrendamento firmados entre as partes (ID 199993614 e ID 199993621) preveem expressamente a possibilidade de retenção do pagamento em caso de inadimplemento do arrendador quanto às obrigações necessárias ao pleno uso da área rural arrendada. Os autores comprovaram o pagamento integral da primeira safra (ID 199993625), bem como a formalização da cobrança extrajudicial dos documentos necessários à continuidade da atividade agrícola (ID 199993631).

A alegação de inadimplemento contratual por parte dos autores, apresentada unilateralmente pelos réus, não encontra amparo nos elementos de prova, pois os documentos requisitados são imprescindíveis à regular fruição do contrato e ao acesso ao crédito rural. A ausência desses documentos compromete a produção agrícola e configura inadimplemento do próprio arrendador.

De igual modo, a tentativa de retomar a posse por meio de notificações extrajudiciais (ID 199993638 e ID 199994958), sem que tenha havido o ajuizamento de ação própria, caracteriza exercício abusivo do direito, além de violação ao disposto no art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/66, que exige, mesmo em caso de mora do arrendatário, a notificação prévia para purgação da mora, o que sequer foi formalmente oportunizado.

A obrigação de fornecimento da documentação subsiste enquanto vigente a avença contratual, ainda que os réus tenham manifestado eventual desinteresse na continuidade do vínculo. É vedado ao contratante inadimplente impedir o exercício da atividade agrícola pactuada enquanto não houver decisão judicial resolutiva do contrato.

Ademais, há indícios suficientes de que os autores não foram respeitados quanto ao seu direito legal e contratual de preferência na aquisição do imóvel rural, o qual foi objeto de alienação a terceiro (ID 199994941), apesar da manifestação expressa de interesse na aquisição (ID 199994949), da existência de contrato de arrendamento em vigor e da continuidade da posse.

Quanto ao perigo de dano, este se revela evidente diante da iminência de esbulho possessório e da concreta possibilidade de frustração da próxima
safra agrícola
, o que acarretaria prejuízos financeiros e operacionais significativos e de difícil reversão.

Todavia, o pedido ora está sendo deferido parcialmente, uma vez que a análise jurisdicional, nesta fase inicial, deve se limitar à preservação do status quo e à viabilização da atividade agrária contratada. A concessão da medida para assegurar o direito de preferência depende de instrução probatória específica e contraditório pleno.

Por isso, a liminar está sendo concedida exclusivamente para assegurar a manutenção da posse e o fornecimento da documentação indispensável à atividade produtiva.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida para determinar que os réus:

1. Abstenham-se de praticar qualquer ato que implique ameaça ou turbação à posse exercida pelos autores sobre as áreas objeto dos contratos firmados em 02/05/2024, assegurando-se a manutenção possessória até ulterior deliberação judicial;

2. Forneçam, no prazo de 10 (dez) dias, todos os documentos necessários ao exercício regular da atividade agrícola, notadamente: cartas de anuência, APF, CAR, declarações de arrendamento e de idoneidade, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento injustificado da presente ordem.
”

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Encerrada
a fase postulatória
,
antes de
passar ao
sanea
mento

d
o processo,

em atenção ao
pedido formulado pela ré/agravante de revogação da tutela de urgência
, sobreveio a decisão agravada dispondo o que se segue:

“
Trata-se de pedido de revogação da tutela provisória de urgência, formulado pelos réus no bojo da contestação (ID 203312725 – Pág. 1), apresentado após a concessão de medida liminar que assegurou aos autores a manutenção da posse das áreas objeto dos contratos de arrendamento rural firmados em 02/05/2024, bem como o fornecimento de documentos necessários à continuidade da atividade agrícola, notadamente cartas de anuência, declarações de arrendamento, de idoneidade, além do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e da APF (Autorização Provisória de Funcionamento).

Sustentam os réus, em síntese, que o cumprimento da ordem judicial se tornou inviável por razões alheias à sua vontade. Alegam que o imóvel rural se encontra embargado administrativamente pela SEMA/MT, em razão de suposto
desmatamento irregular, o que teria ocasionado, como consequência direta, a suspensão dos registros ambientais e operacionais necessários à atividade rural, como o CAR e a APF. Argumentam, ainda, que a entrega dos documentos exigidos, nessas circunstâncias, seria juridicamente impossível, não apenas por ausência de disponibilidade técnica, mas também pelo risco de responsabilização administrativa caso firmassem declarações em desconformidade com a realidade ambiental do imóvel.

(...)

Inicialmente, é importante destacar que a decisão que deferiu a tutela de urgência teve por base documentação apta a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a legitimidade da posse exercida pelos autores, a vigência dos contratos de arrendamento celebrados, o adimplemento da obrigação de pagamento quanto à primeira safra, e, principalmente, a resistência injustificada dos réus em fornecer documentos essenciais à continuidade da exploração agrícola contratada.

A medida liminar deferida limitou-se a preservar a situação jurídica então consolidada entre as partes, conferindo efetividade à relação contratual vigente, nos exatos limites da função social do arrendamento rural. O provimento teve como escopo assegurar, o pleno exercício da atividade agrícola pelos autores, mediante a manutenção da posse e a liberação de documentos indispensáveis para acesso a crédito rural, seguros e licenciamento.

As razões invocadas pelos réus, todavia, não infirmam os fundamentos da decisão. A tese de impossibilidade jurídica de cumprimento, baseada na existência de embargo ambiental sobre o imóvel e na suposta suspensão do CAR e da APF, carece de lastro probatório suficiente e não alcança a totalidade da obrigação imposta.

Com efeito, a obrigação determinada na decisão não exige dos réus a emissão ou renovação de registros públicos perante a SEMA ou outro órgão ambiental, mas a entrega de documentos que, em sua maioria, possuem natureza privada e contratual, cuja emissão decorre do próprio vínculo mantido entre as partes. Refiro-me, especialmente, às cartas de anuência, declarações de arrendamento, de idoneidade e documentos congêneres, que são utilizados pelas instituições financeiras e cooperativas para comprovação da relação de posse e viabilização de
operações agrícolas
–
e cuja lavratura depende exclusivamente da vontade e colaboração dos arrendadores.

A alegação de que esses documentos não podem ser entregues por força do embargo revela, portanto, generalização indevida da situação fática, uma vez que a existência de infração ambiental em trâmite administrativo não impede, por si, o cumprimento de obrigações privadas válidas e vigentes. Ademais, os próprios autores, ao impugnarem a contestação, apontam que a responsabilidade pelo suposto dano ambiental é objeto de controvérsia, havendo, inclusive, notícia de que a ré
Geracina
firmou acordo com o Ministério Público Estadual, assumindo encargos e sanções administrativas relacionadas ao desmatamento.

Não se ignora que o embargo possa restringir, pontualmente, o acesso a determinados sistemas ou cadastros ambientais. Todavia, essa limitação não atinge a totalidade dos documentos exigidos na decisão que apreciou a liminar e tampouco autoriza, de forma genérica, a recusa ao cumprimento da ordem judicial. Ao contrário, a postura colaborativa exigida pelo contrato e pelo processo impõe aos réus o dever de viabilizar, na medida do possível, a continuidade da atividade contratada, especialmente em contexto no qual a inadimplência parece decorrer da omissão do arrendador quanto a obrigações acessórias essenciais.

Tampouco há prova de que os réus estejam legalmente impedidos de firmar as declarações exigidas. Não consta nos autos qualquer decisão da SEMA proibindo expressamente a lavratura de documentos declaratórios, nem há comprovação de que eventual fornecimento violaria, de modo direto e imediato, obrigações administrativas impostas aos requeridos. A invocação da exceção de inexequibilidade, nesse contexto, não se revela suficiente para afastar a higidez da tutela concedida, sobretudo porque envolve obrigação que é, em larga medida, viável sob o ponto de vista jurídico e fático.

Dessa forma, a manutenção da medida liminar mostra-se, ainda, necessária, proporcional e adequada à preservação do equilíbrio contratual e da segurança jurídica no trato da relação agrária estabelecida entre as partes, assegurando o regular prosseguimento da safra em curso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, mantendo-a integralmente válida e eficaz nos exatos termos em que foi concedida.
”

Com efeito, considerando que o quadro de razões e provas não sofreu alteração desde a presente interposição recursal, reafirmo a conclusão que já estabeleci na decisão de Id. nº
328814390
no sentido de que
a queixa recursal não procede, primeiro porque
, apesar de não revogar a decisão anterior, o MM. Juiz pondera e expressamente ressalva que “
a obrigação determinada na decisão não exige dos réus a emissão ou renovação de registros públicos perante a SEMA ou outro órgão ambiental, mas a entrega de documentos que, em sua maioria, possuem natureza privada e contratual, cuja emissão decorre do próprio vínculo mantido entre as partes
, (...) (e a)
lavratura depende exclusivamente da vontade e colaboração dos arrendadores
”
, e, depois, porque a
impossibilidade de cumprir
fielmente
determinada ordem judicial
, quando justa e idônea,
não
resulta
,
ao menos não necessariamente,
na

revoga
ção da
decisão que a determinou, podendo ensejar o reconhecimento momentâneo da inexigibilidade da obrigação
ou que o comando deve ser tido por satisfeito diante da impossibilidade material de se alcançar o fim colimado
, de modo que, para que não incida a multa cominatória ou se exclua as já aplicadas, basta que a ré/agravante informe ao Juízo de origem, de forma motivada e amparada, se necessário, em elementos probatórios idôneos, os motivos que a impedem ou inviabilizam de cumprir o comando que lhe foi direcionado.

Registro
, no mais,
que,
uma vez que a decisão
proferida no dia
16.07.2025
, que concedeu parte da tutela de urgência em favor dos agravados,
não foi objeto de impugnação recursal no momento oportuno,
não
cabe conhecer
agora
da
extemporânea alegação de
incompatibilidade
e
/ou
contradição entre as decisões proferidas no feito de origem e no
processo
da ação de Exibição de Documento,
sobretudo ante a distância temporal entre uma e outra
, muito menos da pretensa discussão
acerca do suposto descumprimento dos termos do arrendamento rural e inadimplemento do aluguel por parte dos autores/agravados.

Por fim, considerando que a decisão agravada não se dedicou ao saneamento do processo, estando claro o seu escopo de especificamente analisar o pedido incidental de “
revogação da tutela provisória de urgência
” formulado pela própria ré/agravante, definitivamente não se pode lhe imputar a pecha de omiss
a, e, portanto, com fundamentação deficiente,
por não ter se manifestado a
respeito da
preliminar de conexão e continência arguidas na contestação,
afinal, o momento processual adequado será a decisão/despacho saneador que virá na sequência; além disso, a decisão que versa sobre conexão/continência e reunião de processos não se encontra no seleto rol do art. 1.015 do CPC de cabimento do agravo de instrumento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026